Tribunal: TJMT
Processo: 1008200-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008200-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), SINARA ALDRIA WAGNER NOGUEIRA - CPF: 024.787.851-02 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO ENOXOPARINA DURANTE A GESTAÇÃO - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO - TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.

É permitido aos planos de saúde estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente.

É de ser mantida a decisão que determinou a obrigação de fornecimento do medicamento prescrito solicitado em sede de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1008200-30.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
:
SINARA ALDRIA WAGNER

Processo na Origem n.º 1001988-52.2022.8.11.0045

1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATORIO

Agravo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer movida por
SINARA ALDRIA WAGNER
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilize o medicamento adequado à patologia de Deficiência da D677T (MTHFR), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada a R$10.000,00.

AGRAVO
: alega que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência ao argumento de que o medicamento prescrito é de uso domiciliar e, portanto, não tem cobertura contratual. Assevera que não lhe podem ser atribuídas responsabilidade pelos fatos narrados, máxime porque a ação deveria ter sido proposta em desfavor de UNIMED NORTE MATO GROSSO. Acrescenta que não há qualquer indicação na prescrição médica de que o caso da agravada seja de urgência/emergência. Discorre acerca da ilegitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ e da inexistência de solidariedade, porquanto não se trata de grupo econômico. Aduz que o contrato cobre apenas medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Aduz que não há previsão de cobertura para o medicamento no plano de saúde contratado. Argumenta que a manutenção da decisão enseja a prestação de caução real ou fidejussória, por conta da alegada hipossuficiência da parte autora. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o medicamento prescrito.

Liminar indeferida (Id. 127343651).

Sem contraminuta (Certidão – Id. 130618153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilize o medicamento, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada a R$10.000,00.

Narra a autora, ora agravada, que é beneficiária do plano de saúde, contratado sob o número 2795988000001007, com acomodação em enfermaria e de abrangência nacional.

Alega que se encontra gestante de 10 semanas e foi diagnosticada com Deficiência da D677T (MTHFR) por homozigose e DEF da PTNS Funcional (10%) e Antitrobina III (49%), com tratamento prescrito do uso da medicação ENOXAPARINA 40 mg diariamente durante toda a gestação e até 30 dias após o parto (Id. 81531640 – na origem).

Informa que ao solicitar o medicamento ao plano de saúde, teve seu pedido negado com a seguinte justificativa:

“Medicação ora requerida, avaliada e indeferida, para uso ambulatorial e domiciliar, conforme Resolução Normativa nº 465.2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.”
(Id. 81533543 – na origem)

A autora moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.

Pois bem.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a operadora do plano forneça
medicação ENOXAPARINA 40 mg.

No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento, porquanto sua gestação depende do uso do medicamento.

A comprovação da necessidade e da urgência do tratamento foi feita pelo profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição
(Id. 81531640 – na origem).

Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada.

Nessa linha esta e. Câmara tem decidido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR PROFISSIONAL MÉDICO – RISCO DE TROMBOFILIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A agravada foi diagnosticada com câncer no ovário esquerdo, conforme laudo médico apresentado no id nº 78146339, que também indicou o uso de OXALIPLATINA COM ERIBULINA E BEVACIZUMABE, com necessidade de imediato tratamento, sob o risco de vir a óbito. III - Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mormente por se tratar de fármaco de extrema necessidade para a saúde da recorrida”.
(N.U 1005267-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR PROFISSIONAL MÉDICO – RISCO DE TROMBOFILIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A agravada foi diagnosticada com câncer no ovário esquerdo, conforme laudo médico apresentado no id nº 78146339, que também indicou o uso de OXALIPLATINA COM ERIBULINA E BEVACIZUMABE, com necessidade de imediato tratamento, sob o risco de vir a óbito. III - Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mormente por se tratar de fármaco de extrema necessidade para a saúde da recorrida.
(N.U 1005267-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Posto isso, se prescrito pelo médico responsável o uso da medicação
ENOXAPARINA 40 mg diariamente durante toda a gestação e até 30 dias após o parto (Id. 81531640 – na origem)
, há de ser mantida a decisão que determinou a obrigação de fornecimento do tratamento solicitado.

Os demais temas suscitados no presente agravo ainda não foram objeto de análise no Juízo de origem, o que impede a sua apreciação nesse momento sob pena de supressão de instância.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que determinou que a agravante
custeie o fornecimento do medicamento
ENOXAPARINA 40 mg diariamente durante toda a gestação e até 30 dias pós-parto (Id. 81531640 – na origem).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022